Tribunal: TJSP
Processo: 0315684-77.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – PM – Assistência médica – Cruz Azul - Acórdão anterior que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido, com o entendimento de que a contribuição não é obrigatória, com a cessação da sua cobrança, condenando a ré na devolução dos valores recebidos a

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – PM – Assistência médica – Cruz Azul - Acórdão anterior que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido, com o entendimento de que a contribuição não é obrigatória, com a cessação da sua cobrança, condenando a ré na devolução dos valores recebidos a este título desde a propositura da ação, com a necessária atualização e incidência de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto decidido no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.